Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-63.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008676-63.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 616.521.481-91 (APELADO), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), TAMILA DE CAMPOS DA COSTA - CPF: 065.438.761-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PARTE ALIMENTANDA/REQUERIDA
– RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível o conhecimento do apelo, ante a ocorrência expressa de renúncia ao prazo recursal por parte alimentanda-requerida, que, reconheceu juridicamente o pedido do alimentante-requerente na demanda exoneratória, havendo inequivocamente fato extintivo do direito de recorrer, a obstar sua admissibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008676-63.2023.8.11.0055

APELANTES:

TAMILA DE CAMPOS DA COSTA

APELADO:

ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAMILA DE CAMPOS DA COSTA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de exoneração de alimentos, ajuizada por
ADÃO SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, bem como homologou o reconhecimento jurídico do pedido da ré, exonerando a parte autora do pagamento de alimentos.

Ao final, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, §2º, do CPC. Por se tratar de reconhecimento jurídico do pedido, aplicou a redução de metade para fixar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor da causa (artigo 90, §4º, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante relata que
“As partes entabularam acordo durante a audiência de conciliação sucedida no dia 22/09/2023, ficando estabelecido a exoneração do requerente quanto à obrigação alimentar decorrente do poder familiar”
(sic).

Sustenta que
“a magistrada prolatou sentença, julgando procedente o pedido formulado na exordial e homologando o reconhecimento jurídico do pedido pela requerida, exonerando a parte autora do pagamento de alimentos para a requerida. Além disso, condenou a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Defende que
“Com o devido respeito que o caso requer, a sentença não merece outra sorte senão ser reformada, para que seja homologado o acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, Código de Processo Civil, determinando-se a divisão das despesas de forma igualitária entre as partes, bem como para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em face da requerida, dentre elas dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil”
(sic)
.

Vindica, ainda, os benefícios da justiça gratuita

(Id 191098707).

C
ontrarrazões ofertadas no Id 191098712, onde o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, haja vista a expressa renúncia recursal da apelante, e, em caso de conhecimento do recurso, que em seu mérito o mesmo seja desprovido, inclusive com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que diz respeito ao pleito de concessão do beneplácito assistencial,
de acordo com os documentos apresentados, especialmente pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constata-se que a apelante, de fato, é hipossuficiente
, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.

Nesse contexto, como o

artigo 5º, inciso LXXIV da CF dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5º, XXXV, CF)

e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser
deferido
o pedido neste tocante.

Superado esta questão, a fim de evitar repetições, a
doto o relatório da r. sentença recorrida,
in verbis
:

“Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com pedido liminar proposta por Adão Sebastião Francisco da Costa, em face de Tamila de Campos da Costa, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Alega em síntese que é genitor da requerida, Sra. Tamila de Campos da Costa, atualmente com 26 (vinte e seis) anos de idade.

Informa que, até os dias atuais, o requerente paga alimentos para a filha no importe de R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), descontados em folha de pagamento.

Narra que, no presente momento, o requerente está pagando não apenas os alimentos atuais, mas também o acordo feito sobre alimentos atrasados, igualmente descontados em folha de pagamento do requerente no montante de R$504,21(quinhentos e quatro reais e vinte e um centavos).

Pontua que os alimentos vencidos não são alvo da presente ação, somente os alimentos vincendos.

Menciona que a requerida não se encontra em situação física ou psíquica agravada e possui trabalho fixo, bem como a mesma teria iniciado estudos no curso de Psicologia na FAEST – Faculdade de Educação Superior de Tangará da Serra no ano de 2017.

Deste modo, requer em sede de tutela de urgência o depósito em conta judicial dos alimentos vincendos.

E no mérito, a decretação da exoneração da pensão alimentícia e a devolução dos valores depositados em conta judicial para o requerente.

Emenda à inicial aportando aos autos a declaração de hipossuficiência da parte autora e informando a profissão da requerida (id n. 120965063).

Juntada do comprovante de pagamento do primeiro boleto das custas processuais parceladas (id n. 124339204).

Recebida a inicial, houve indeferimento da liminar pleiteada (id n. 124920644).

Em sede de audiência de conciliação, a parte requerida concordou com a exoneração dos alimentos proposta pelo genitor (id n. 129849962)
(...)”

Ato contínuo, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, bem como homologou o reconhecimento jurídico do pedido da ré apelante, exonerando a parte autora recorrida do pagamento de alimentos. Ao final, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85, §2º, do CPC. Por se tratar de reconhecimento jurídico do pedido, aplicou a redução de metade para fixar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor da causa (artigo 90, §4º, do CPC).

Inconformada, a apelante relata que
“As partes entabularam acordo durante a audiência de conciliação sucedida no dia 22/09/2023, ficando estabelecido a exoneração do requerente quanto à obrigação alimentar decorrente do poder familiar”
(sic).

Sustenta que
“a magistrada prolatou sentença, julgando procedente o pedido formulado na exordial e homologando o reconhecimento jurídico do pedido pela requerida, exonerando a parte autora do pagamento de alimentos para a requerida. Além disso, condenou a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

Defende que
“Com o devido respeito que o caso requer, a sentença não merece outra sorte senão ser reformada, para que seja homologado o acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, Código de Processo Civil, determinando-se a divisão das despesas de forma igualitária entre as partes, bem como para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em face da requerida, dentre elas dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil”
(sic)
.

Em sede de c
ontrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o conhecimento do apelo, haja vista a expressa renúncia recursal da apelante, e, em caso de conhecimento do recurso, que em seu mérito o mesmo seja desprovido, inclusive com a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem. O recurso não supera o juízo de admissibilidade, ante a

ocorrência do fenômeno da
preclusão lógica
, pois a situação dos autos se amolda à hipótese do artigo 932, III, do

CPC
.

Da análise da movimentação processual dos autos no Id 191098691, observa-se que a parte requerida apelante
reconheceu
juridicamente o pedido autoral, bem como
renunciou expressamente o direito de recorrer
, confira-se:

“Iniciada a sessão de conciliação/mediação, na sala de Audiências do CEJUSC, desta Comarca de Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso, e nos moldes da resolução 125/2010 CNJ, presente as partes, a audiência restou frutífera, nos seguintes termos:

A requerida confirma que já atingiu a maioridade e concorda com a exoneração de alimentos, ficando o Sr. ADAO SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA totalmente exonerado do encargo.

Por fim, as partes desistem do prazo recursal, e, após a adoção das providências necessárias, requerem a homologado
”

De acordo com o artigo
1.000
do
CPC
,
“A parte que

aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se

aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de

recorrer”.

Assim, o presente recurso foi interposto pela requerida apelante quando já ocorrida a preclusão lógica, que, na lição de FREDIE DIDIER JR.,

“É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão,

o que é incompatível com o exercício da faculdade de impugná-la (recorrer), na forma

do art.
503
,
CPC
.

(...) A preclusão não é efeito do comportamento contraditório (ilícito); a preclusão incide

sobre o comportamento contraditório, impedindo que ele produza qualquer efeito.

A

prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar um outro ato com

ele logicamente incompatível.

A preclusão lógica, então, é consequência da prática do

primeiro ato, e não do ato contraditório)”
(DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil.

Introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento, vol. 1, 13 edição, 2011, pp. 302/303).

Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela

ocorrência da preclusão lógica.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO –
RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIREITO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do direito de recorrer. 2. Havendo a renúncia expressa do prazo recursal, não há que se conhecer do recurso de apelação interposto posteriormente. 3. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000377-49.2019.8.11.0084, Relator: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO
RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – PERDA DO DIRETO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO
. A renúncia ao prazo recursal é um dos fatos extintivos do poder de recorrer. Homologado em juízo acordo com expressa renuncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10170404220188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

Assim, acolho a preliminar
contrarrecursal
, de modo que
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando-se a regra do artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024